Tribunal: CARF
Processo: 10935.906440/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.906440/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.897 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou
congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos
1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina),
todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.892, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10935.906439/2019-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906440/2019-01
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906440/2019-01

Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, alegando, em síntese que:

a carne bovina classificada na NCM 0202.30.00, são aplicadas para
industrialização dos produtos classificados nos códigos 1601.00.00; 1602.49.00; e
1602.50.00, da NCM, e todos foram tributados pelo PIS e Cofins;

não há justificativa para a vedação do desconto nos termos do Parecer no
11/2019 / RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB;

a Solução de Consulta Cosit no 46/2017 reconhece o seu direito.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 106-019.572, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 34 DA LEI No 12.058, DE 2009. REGRAS DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, relativo à
aquisição de subprodutos da carne bovina, sem prejuízo de outras regras aplicáveis pode
ser apurado nas aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da Contribuição
para o PIS/Pasep prevista nas alíneas “a” e “c” do inciso XIX do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, desde que:
a) o produto adquirido seja utilizado como matéria-prima em processo de
industrialização;
b) a pessoa jurídica que pretende apurar o crédito presumido não utilize como matéria-
prima em seus processos industriais qualquer dos produtos classificados nas posições
01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM;
c) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto cuja receita de
venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, exceto na hipótese de exportação.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, a fim de que seja reconhecido o seu direito de descontar créditos das contribuições
sobre as aquisições de carnes bovinas classificadas na posição 0202.30.00 da NCM (carnes
desossadas) utilizadas na produção de produtos industrializados do capítulo 16 dessa norma,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade,
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
A questão oposta nesta fase recursal restringe-se ao direito de a recorrente
descontar crédito presumido da agroindústria, do PIS e da Cofins, sobre
aquisições de carnes bovinas desossadas, classificadas no código 0202.30.00 da
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906440/2019-01

NCM, utilizadas como insumos na produção dos bens industrializados e
vendidos.
5) Crédito presumido da agroindústria
O desconto/aproveitamento de crédito presumido da agroindústria sobre a
aquisição de carne bovina desossada para utilização na produção de bens
(mercadorias) destinados à alimentação humana e/ ou animal pelas pessoas
jurídicas, inclusive sociedades cooperativas, está previsto no art. 34 da Lei no
12.058/2009 que assim dispõe:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21,
02.06.29,
05.06.90.00,
05.10.00.10,
15.02.00.1,
41.01.20.10,
41.04.11.24 e 41.04.41.30, da NCM, quando efetuada por pessoa jurídica que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM.
(...).
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput.
(...)
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada
com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação.
Por sua vez, a Lei no 10.925/2004 que instituiu o crédito presumido do PIS e da
Cofins para a agroindústria, assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1;
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906440/2019-01

vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
No presente caso, embora a carne bovina desossada esteja sujeita à alíquota 0
(zero), conforme previsto no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no
10.925/2004, citados e transcritos anteriormente, a recorrente não tem direito ao
crédito presumido da agroindústria, por força do disposto nos § 1o e 4o do art.
34, da Lei no 12.058/2009, citados e transcritos anteriormente.
Segundo o § 1o daquele artigo, é vedada a apuração do crédito presumido por
parte das pessoas jurídicas que industrializam os produtos classificados nos
códigos 02.01 (carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas) e
02.02 (carnes de animais da espécie bovina, congeladas), ambos da NCM; já o §
4o do mesmo artigo venda o desconto nos casos em que o insumo adquirido é
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada
com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da contribuição.
No presente caso, a recorrente industrializa a carne bovina desossada,
classificada nos códigos 02.01 e 02.02, utilizada para a produção dos produtos
(mercadorias) classificadas nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos
semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras preparações e conservas de carne) e
1602.50.00 da NCM, conforme consta do recurso voluntário; já as vendas
destes produtos (mercadorias) são efetuadas com a suspensão do pagamento da
contribuição, conforme consta do inciso II do art. 32 da Lei no 12.058/2009,
citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que a Solução de Consulta Cosit no 46/2017, ao contrário do
entendimento da recorrente, não se aplica às vendas/receitas dos produtos do
Capítulo 16 da NCM, beneficiadas com a suspensão da contribuição, conforme
se verifica do excerto, reproduzido, a seguir:
Conclusão
51 Diante do exposto, responde-se à consulente que:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.897 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.906440/2019-01

(...)
II - quanto ao crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de
2009, sem prejuízo de outras regras aplicáveis:
(...)
b) em relação às operações ocorridas após 08 de março de 2013, inclusive, o
crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, pode ser
apurado nas aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista nas alíneas “a” e “c” do
inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, desde que:
(...)
b.2) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto
cuja receita de venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção
ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na
hipótese de exportação.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização sobre as
aquisições de carnes bovinas desossadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Original